Tribunal: STJ
Processo: 1019593-80.2023.8.26.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893701 - SP(2025/0098957-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SCHIAVON & ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: RODRIGO CARLOS DA ROCHA - SP171097
EMBARGADO
: THIFANNY DO NASCIMENTO EL TURC
ADVOGADA
: THAIS LEITE SOARES - SP491859
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026
25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA57101353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2026 14:26:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: e323e312-dfd0-4265-bfc6-53771b8c33f2

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893701 - SP(2025/0098957-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SCHIAVON & ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: RODRIGO CARLOS DA ROCHA - SP171097
EMBARGADO
: THIFANNY DO NASCIMENTO EL TURC
ADVOGADA
: THAIS LEITE SOARES - SP491859
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SCHIAVON & ROCHA

ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a acórdão de e-STJ fl.286, assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. RESCISÃO
CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO. DANOS
MORAIS.
ANÁLISE.
JUNTADA.
DOCUMENTOSINDISPENSÁVEIS.
PROPOSITURA. AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7/ STJ.
1. Na hipótese, modificar a conclusão do Tribunal de origem quanto à
indispensabilidade dos documentos apresentados na réplica da contestação
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento vedado pela
.
Súmula no 7/STJ
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido."

Em suas razões (e-STJ
), o embargante a
fls.294/297
rgumenta que

"Pelo suprimento com análise de nulidade por possível cerceamento de
defesa, face supressão de direito defensivo assegurado pela ordem pública
processual (Art.
), com aplicação, se o caso, de efeitos infringentes
937/CPC
para anular o v. acórdão quanto à parte em que realizada a análise do
Especial, designando-se, para tanto, nova sessão, na qual se faça assegurar
o direito defensivo à sustentação oral (Art. 159, §1o, do RISTJ)."

Sustenta, ainda, que

"Não se compreende como a Turma chegou ao obste da
.
Súmula 7/STJ
In casu, o Estadual, admitindo os documentos juntados posteriormente,
inverteu o resultado do julgado, por concluir que referidos documentos, não
obstante juntados em Réplica, comprovariam a existência do direito alegado
na inicial."
Documento eletrônico VDA56247906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:30
Código de Controle do Documento: 501fb132-547d-4a03-ab49-18d8df3a7a5e

Por fim, requer o acolhimento dos declaratórios.
Impugnação às e-STJ
.
fls.301/305
É o relatório.
VOTO
Não colhe a inconformidade ora veiculada.
O acórdão impugnado não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, a negativa de provimento ao recurso especial foi
realizada com fundamentação completa e coerente, que abordou todos os aspectos
fáticos e jurídicos necessários à resolução do caso concreto.
Como visto, o aresto combatido foi categórico ao afirmar que

"O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu que os documentos
juntados pela recorrida não eram indispensáveis à propositura da ação e
que, portanto, poderiam ser apresentados com a réplica. (...)
(...)
Com efeito, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no
recurso especial pelo óbice da
: "a pretensão de simples
Súmula no 7/STJ
reexame de prova não enseja recurso especial"."(e-STJ fls.288)

Portanto, os pontos abordados pelas embargantes não se amoldam aos
vícios passíveis de correção por meio dos aclaratórios. Observa-se que a parte apenas
se insurge quanto à fundamentação lançada no julgado embargado com propósito
nitidamente infringente.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do
inconformismo ora analisado, afigura-se patente o seu intuito infringente, que não
objetiva suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
algum erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56247906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:30
Código de Controle do Documento: 501fb132-547d-4a03-ab49-18d8df3a7a5e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.893.701 / SP
Número Registro: 2025/0098957-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10195938020238260005
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SCHIAVON & ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO : RODRIGO CARLOS DA ROCHA - SP171097
AGRAVADO
: THIFANNY DO NASCIMENTO EL TURC
ADVOGADA
: THAIS LEITE SOARES - SP491859
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SCHIAVON & ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: RODRIGO CARLOS DA ROCHA - SP171097
EMBARGADO : THIFANNY DO NASCIMENTO EL TURC
ADVOGADA
: THAIS LEITE SOARES - SP491859
TERMO
Documento eletrônico VDA57077884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:59
Código de Controle do Documento: b5560aaf-0bf0-42cc-a1c7-253afb7dec82

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:59
Código de Controle do Documento: b5560aaf-0bf0-42cc-a1c7-253afb7dec82